Tribunal: TJMT
Processo: 1053206-86.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053206-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAHIBE FERIS ZAROUR BARUA - CPF: 205.987.261-87 (RECORRIDO), VINICIUS BARUA PELDIAK - CPF: 008.646.451-55 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATO DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DOCUMENTAL E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA NÃO IMPUGNADA ESPECÍFICAMENTE.INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano material e moral c/ devolução em dobro e pedido de tutela antecipada de urgência, na qual a reclamante alega que a requerida tem realizado descontos mensais indevidos em sua conta bancária no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais), o qual a agravante afirma desconhecer.

2. Em relação de consumo que opera a inversão do ônus do prova, nos termos do art. 6°, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrida da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3. Assim, se a consumidora alega a inexistência de relação contratual com o parte requerido e, consequentemente, a inexistência de obrigação que legitime os descontos, cabe ao reclamado o ônus de comprovar a legitimidade das cobranças noticiadas na inicial.

4. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato celebrado por via telefônica com reclamante, na qual a mesma afirma seus dados pessoais e aceita as cobranças, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Mahibe Feris Zarour Barua
contra decisão monocrática que proveu o recurso interposto pela ora agravada.

Sustenta, em linhas gerais, que na sentença o

Contrarrazões não apresentadas.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada com o objetivo a
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano material e moral c/ devolução em dobro e pedido de tutela antecipada de urgência, na qual a reclamante alega que a requerida tem realizado descontos mensais indevidos em sua conta bancária no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais), o qual a agravante afirma desconhecer
.

Este Relator, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, em linhas gerais, o agravante
os documentos juntados pela agravada foram devidamente impugnados pela agravante, que, novamente, reforça a sua tese:
não há clara e notória manifestação

de vontade no áudio anexado pela agravada, tampouco se pode delimitar o

assunto completo e o contexto em que a conversa fora realizada, contrariando, assim,

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que coloca esta condição para a validade das contratações via telefone
.

No presente processo juiz julgou procedente os pedidos alegando que a agravada, juntou documento – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO (ID 167497027) com suposta assinatura digital, no entanto ao analisar o documento verifico que não consta o IP da máquina utilizada para realizar o aceite, portanto, o documento é insuficiente para provar a existência da relação jurídica e, portanto, justificar a cobrança do débito posto, e que na fase recursal no mérito, os autos revelam que a agravada apresentou gravação telefônica demonstrando a adesão da Reclamante aos serviços oferecidos. A referida gravação não foi impugnada quanto à autenticidade, não há sequer negativa de que a voz se trata da reclamante que confirma todos os dados e diz expressamente que autoriza a filiação e seus descontos, sendo suficiente para validar o vínculo contratual. Adicionalmente, foram fornecidos dados pessoais e previdenciários da Reclamante, indicando ciência e concordância inequívoca.

No caso em apreço, a Reclamada apresentou como prova de sua tese defensiva uma gravação telefônica com link no corpo da defesa (id.247429667) na qual o Reclamante confirma a contratação dos serviços objeto da controvérsia.

Quanto aos argumentos da Agravante, no sentido de que o
áudio
apresentado pela agravada teria sido manipulado, cumpre observar que tais alegações não foram acompanhadas de qualquer prova técnica que atestasse a existência de edição ou adulteração do material apresentado. Na ausência de demonstração concreta de fraude ou manipulação, presume-se a veracidade e integridade da prova documental juntada aos autos. Aliado ao fato de que na oportunidade defensiva a reclamante não impugna o
áudio
nem mesmo nega ser sua voz, sendo tal informação alegada apenas em grau de recurso o que inviabiliza sua análise pela inovação.

Dessa forma, a gravação apresentada, corroborada pela documentação juntada, constitui prova robusta e suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos
descontos
impugnados.

Assim, resta evidenciado que a Reclamada logrou êxito em comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Conforme jurisprudência consolidada pelos tribunais:

AGRAVO

INTERNO
– NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR
AGRAVO
INFUNDADO -
AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de
Agravo

Interno
interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. O lastro probatório é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou áudio de ligação telefônica entre as partes que bem demostra a relação jurídica e a origem do débito questionado.

3. Inexistindo prova do pagamento, fato reconhecido na decisão, onde todas as circunstancias e elementos dos autos foram devidamente aquilatados inexiste razão para reforma.

10.
É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Apresenta contrato digital comprovando relação jurídica Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1037637-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)”

5. Por todo o exposto, CONHEÇO do
Agravo

Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1010591-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)
.

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que deu provimento ao recurso interposto, pois em consonância com o entendimento jurisprudencial deste tribunal.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025